Tribunal: STF
Processo: IF 107
Classe: IF
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
- INTERVENÇÃO FEDERAL. DECISÃO FUNDADA EM LEI FEDERAL
(INFRACONSTITUCIONAL). COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E NÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          TRATANDO-SE DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL, DESTINADO A
PROVER A EXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL, SOBRE MEDIDA LIMINAR, EM AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL, FUNDADA EM DISPOSITIVO LEGAL
FEDERAL (INFRACONSTITUCIONAL), A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
          INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 105, III, 102, III, 34, VI, 36,
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 19, I, DA LEI N. 8.038, DE
28.05.1990.
          PEDIDO NÃO CONHECIDO, POR INCOMPETENCIA DO S.T.F.,
REMETIDOS OS AUTOS AO S.T.J..